Tribunal: TJMT
Processo: 1017860-32.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017860-32.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), MARINA NOVETTI VELLOSO - CPF: 014.506.921-41 (ADVOGADO), ALVARO HENRIQUE ROSE - CPF: 465.620.799-34 (APELADO), KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES - CPF: 023.917.281-74 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE EM RODOVIA EM REGIME DE CONCESSÃO – COLISÃO EM PEÇA METÁLICA DEIXADA NA PISTA DE ROLAMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – TESE DE FATO DE TERCEIRO – RISCO INERENTE À ATIVIDADE DESEMPENHADA – FORTUITO INTERNO – TESE DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO TRECHO EM QUE O SINISTRO OCORREU – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM QUE, MESMO NOS SUBTRECHOS INCUMBIDOS AO DNIT, PERMANECIA A CONCESSIONÁRIA OBRIGADA À FISCALIZAÇÃO DE TRÁFEGO E AUTORIZADA AO EXERCÍCIO DA ARRECADAÇÃO – COBRANÇA DE PEDÁGIO – CONTRAPRESTAÇÃO, ADEMAIS, PELA FISCALIZAÇÃO DO TRECHO – PRELIMINAR AFASTADA – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, respondem objetivamente por qualquer defeito na prestação do serviço e pela manutenção da rodovia em todos os aspectos, o que inclui objetos deixados na pista; ainda que tais objetos sejam deixados por terceiros, porque caracterizado o fortuito interno, inapto a afastar o dever de indenizar.

2. A indenização por danos morais, quando arbitrada em patamar razoável e proporcional às especificidades do caso concreto, não comporta redução.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A, contra a sentença que, nos autos da “Ação Indenizatória de Reparação de Danos Morais e Materiais” em epígrafe, proposta em face da apelante por ÁLVARO HENRIQUE ROSE, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais e R$ 52.906,74 (cinquenta e dois mil, novecentos e seis reais e setenta e quatro centavos) como compensação material, além das custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 12% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, a apelante suscita sua ilegitimidade passiva, aduzindo não ser responsável pela conservação e manutenção do trecho rodoviário em que o acidente relatado na inicial teria ocorrido. No mérito, defende a ocorrência de fato de terceiro, eis que o objeto que teria provocado o acidente caiu de um caminhão que trafegava pela pista, o que afastaria a responsabilidade da concessionária. Pugna, nesses termos, pelo afastamento da condenação, ou, subsidiariamente, a redução da indenização arbitrada a título de dano moral.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Álvaro Henrique Rose propôs a presente ação com o intuito de ver a Concessionária Rota do Oeste S/A condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, incluindo o valor dispendido no reparo do automóvel do autor, em razão de acidente sofrido em trecho rodoviário que seria de responsabilidade da concessionária.

O acidente, ocorrido quando o autor se encontrava na condução do automóvel Ford Fusion, ano 2013, placa OBP9333, teria ocorrido em decorrência de uma peça metálica caída na pista de rolamento da Rodovia BR 364, em perímetro submetido ao regime de concessão.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré, tida como responsável pelo trecho em que o acidente ocorreu, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais e R$ 52.906,74 (cinquenta e dois mil, novecentos e seis reais e setenta e quatro centavos) a título de reparação por danos materiais.

Irresignada, a ré interpôs tempestivamente o recurso em apreço, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e defendendo, no mérito, culpa exclusiva de terceiro e ausência de responsabilidade pelo evento tido como danoso, bem como a exorbitância do valor arbitrado a título de reparação por danos morais.

Preambularmente, considerando que a preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito do apelo, será junto a este apreciada.

Feito esse introito, entendo que o recurso não merece provimento.

É incontroverso que o automóvel conduzido pelo autor colidiu em uma peça metálica caída na pista de rolamento da Rodovia BR 364. O objeto foi registrado em fotografia trazida à baila pela própria ré, como se denota do id. 48853975, p. 2.

Dito isso, sabemos que a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva, nos exatos termos do §6º do art. 37 da Constituição Federal:

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No mesmo sentido, dispõe o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Nesse contexto, como bem pontuado pela juíza sentenciante, é dever da concessionária inspecionar permanentemente a rodovia, sanando irregularidades capazes de comprometer a segurança dos usuários, especialmente tendo em vista que essa atuação justifica a cobrança de tarifas pelo serviço prestado.

Por outro lado, é certo que a atuação omissiva de terceiro de cujo veículo se desprendeu o objeto encontrado na pista não afasta a responsabilidade da concessionária, considerando que essa interveniência integra os riscos da atividade desempenhada, caracterizando fortuito interno, inapto a eximir a pessoa jurídica do dever de indenizar.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. NATUREZA OBJETIVA. OBJETO NA PISTA. ALEGAÇÃO DE FATO DE TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A responsabilidade da concessionária administradora de rodovias pública quanto aos prejuízos causadas aos usuários é de natureza objetiva com fundamento no artigo 37, § 6º da Constituição Federal atraindo, no plano infraconstitucional, a incidência dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Provado o dano e comprovado o nexo de causalidade com os serviços prestados pela concessionária presente o dever desta de indenizar os prejuízos causados ao veículo da parte contrária, sobretudo, quando não demonstrada inequivocamente pela apelante a presença de alguma excludente de responsabilidade. 3. A presença de objetos na pista, ainda que tenham se desprendido de outros veículos, se inserem no campo do fortuito interno inapto a excluir a responsabilidade civil. Ademais, cabe a concessionária de serviços públicos prestá-los aos usuários com qualidade, garantindo a segurança e a conservação das vias. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07048827220178070009 DF 0704882-72.2017.8.07.0009, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/05/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Também não merece acolhimento a tese de ilegitimidade passiva, suscitada em preliminar que, por demandar profunda incursão no arcabouço probatório, é neste momento analisada.

A uma porque a alegada ausência de responsabilidade pelo trecho em que o sinistro ocorreu não restou suficientemente delineada nos autos pela desídia da ré, que deixou de suscitar a referida tese em sede de contestação.

A duas porque a própria ré afirmou que, mesmo no perímetro que se encontrava em obras de duplicação protagonizadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a concessionária permanecia responsável pelos serviços operacionais da via, que incluíam o controle de tráfego e o exercício da atividade arrecadatória a título de pedágio, como se destaca do id. 48853971 - Pág. 4.

Logo, se a ré, à época do acidente, permanecia encarregada da fiscalização do tráfego relativo ao trecho que alega incumbir ao DNIT, não deixando de cobrar dos usuários a tarifa a título de pedágio, de natureza sabidamente contraprestacional, não há caminho senão o do reconhecimento de sua legitimidade passiva no caso em tela.

De mais a mais, uma vez comprovado que o acidente ocorreu em decorrência de objeto deixado em trecho de rodovia em regime de concessão, assim como os prejuízos de ordem material e extrapatrimonial decorrentes da colisão, é de ser mantida a sentença condenatória.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RELAÇÃO COM O USUÁRIO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO DO NEXO CAUSAL. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, respondem objetivamente por qualquer defeito na prestação do serviço e pela manutenção da rodovia em todos os aspectos, o que inclui objetos deixados na pista. Precedente. [...] 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no Ag 933.520/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2009, DJe 19/10/2009)

Superados esses obstáculos, faz-se necessária a avaliação do valor da indenização por danos morais, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se revela proporcional e adequada às finalidades almejadas, além de compatível com o patamar praticado por esta Corte em casos correlatos, de modo que merece ser mantida.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, majorando a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020